Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-02.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012241-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA DE JESUS SILVA - CPF: 007.441.551-42 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – INDEFERIMENTO FEITO NA SENTENÇA SEM OUVIR A PARTE CONTRÁRIA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
– SENTENÇA ANULADA.

Caracterizado o cerceamento de defesa da parte autora, ante a necessidade de o Juízo de origem determinar a intimação da parte adversa para manifestar acerca do pedido de emenda da inicial e, assim, no caso de eventual não concordância, indeferir o pleito de aditamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CIVEL N. 1012241-02.2020.8.11.0003

APELANTE: CAMILA DE JESUS SILVA

APELADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. – OLX

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012241- 02.2020.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Camila de Jesus Silva.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, ajuizada por Camila de Jesus Silva em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e de Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º, do CPC.

APELO
: a autora sustenta a nulidade da sentença em razão de não ter sido deferido o pleito de emenda da inicial.

Aduz que o pedido de emenda da inicial para inclusão no polo passivo da demanda a empresa Claro S.A., deveria ter sido deferido, porque a jurisprudência admite o aditamento da inicial após a citação, mesmo sem a intimação da parte requerida, quando não implicar na modificação do pedido e da causa de pedir.

Argumenta que se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, portanto, os requeridos, enquanto fornecedores de serviços, independente de culpa, respondem pelos danos causados a seus consumidores, bem assim que a própria narrativa fática já embasa o pleito de danos morais, porque foi vítima de um golpe e os golpistas utilizaram de sua boa-fé para ludibriá-la.

Aduz que a culpa das requeridas apeladas se perfaz na fragilidade da segurança do sistema de troca de mensagens e anúncios de produtos, que permite que terceiros possam utilizar das plataformas como instrumento para a prática de crimes.

Assim, requer que seja anulada a sentença impugnada, a fim de deferir a emenda da inicial para incluir no polo passivo da demanda a empresa CLARO S.A., com o retorno dos autos à origem, subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido da ação e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e invertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas Id 138856186 e Id. 138856188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora sustenta que teve cerceado o seu direito de defesa, porque o Juízo de origem não oportunizou o aditamento da petição inicial.

Dispõe o art. 329 do CPC

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

No caso, a autora, após a citação e antes de saneado o processo, requereu a emenda da inicial para incluir no polo passivo da demanda a empresa CLARO S.A., bem assim requereu a alteração do pedido para constar:

“
4. Seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento do valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço
”. (Id. 138856163 - pág. 2)

Sucede que o Juízo de origem,
na sentença
, sem ouvir a parte contrária, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, nos seguintes termos:

“
Lado outro, hei por bem
indeferir
o pleito autoral constante de (fls.107/113 – correspondência ID 37887216), eis que apresentado após a citação das rés, bem como, não retificado quando da especificação das provas
”. (Id. 138856181 - pág.4).

Como se vê do art. 329, II, do CPC, acima transcrito, para a emenda da inicial após a citação é necessária anuência da parte adversa, todavia, no caso, o Juízo de origem, na sentença, sem ouvir as requeridas, indeferiu o pedido de aditamento.

Nesse contexto, observa-se que restou caracterizado o cerceamento de defesa da parte autora, ante a necessidade de o Juízo de origem determinar a intimação da parte adversa para manifestar acerca do pedido de emenda da inicial e, assim, no caso de eventual não concordância, indeferir o pleito de aditamento.

Realça-se, a omissão do Juízo de origem em ouvir a parte contrária viola o princípio do devido processo legal e implica em nulidade.

Dessa forma, é caso de anular a sentença impugnada a fim de oportunizar a parte adversa manifestar acerca do pedido de emenda da inicial.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para anular a sentença impugnada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, nos termos do art. 329, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022